Tribunal: TJES
Processo: 5005946-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005946-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005946-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame

1. O presente caso trata de Revisão Criminal ajuizada por Jackson do Carmo Oliveira, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP) à pena de 16 anos e 9 meses de reclusão. A defesa do requerente sustenta a injustificada valoração negativa das circunstâncias judiciais, a necessidade de redimensionamento da pena, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante de menoridade relativa e a concessão de justiça gratuita. O acórdão de apelação negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e a pena.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença condenatória de primeiro grau, mantida em sede de apelação, apresenta ilegalidades ou contrariedade à evidência dos autos que justifiquem a revisão criminal, especificamente no que tange: (i) à valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime, conduta social, personalidade e consequências do crime); (ii) à ocorrência de
bis in idem
na valoração dos motivos do crime, que também qualificou o delito; (iii) à fração de redução da pena na segunda fase da dosimetria pela atenuante de menoridade relativa; e (iv) ao pedido de justiça gratuita.

III. Razões de Decidir

3. As
circunstâncias judiciais
foram valoradas negativamente com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos do processo, sem que se configure
bis in idem
. A culpabilidade foi justificada pela insensibilidade do réu em cometer o crime em via pública, enquanto as circunstâncias do crime foram valoradas pela intimidação causada à família da vítima, presente no local.

4. A
valoração negativa da conduta social e da personalidade
foi considerada válida, pois a sentença se baseou em elementos concretos extraídos dos autos, como a preocupação dos moradores locais com a conduta do réu e a frieza demonstrada no cometimento do delito.

5. As
consequências extrapenais do crime
justificam a valoração negativa, pois o dano psicológico aos familiares e a ameaça que os obrigou a se mudar de bairro extrapolam o resultado típico do homicídio.

6. A valoração negativa dos
motivos do crime
foi mantida, pois o delito foi praticado não apenas pelo motivo torpe, já utilizado para qualificar o crime, mas também em razão de a vítima já ter denunciado o réu à polícia, evidenciando pluralidade de motivos que justificam a exasperação da pena-base.

7. A
fração de redução da pena
pela atenuante de menoridade relativa (o réu tinha 20 anos e 3 meses na data do fato) foi mantida em 3 meses, pois o magistrado possui discricionariedade para fixar a fração na segunda fase da dosimetria, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. O
pedido de justiça gratuita
foi indeferido, uma vez que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

9. Pedido julgado improcedente.

Tese:

A dosimetria da pena em crimes de homicídio qualificado pode ser revista em sede de revisão criminal apenas quando comprovada a ilegalidade, o
bis in idem
ou a ausência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais.

Essa tese é sustentada pela decisão de que a pena fixada em primeiro grau foi devidamente justificada, com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, e que a discricionariedade do magistrado para estabelecer a fração de redução pela menoridade relativa foi exercida dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JACKSON DO CARMO OLIVEIRA,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do CP, à pena de 16 anos e 09 meses de reclusão.

Quando do julgamento do recurso de apelação, foi proferido acórdão à unanimidade de votos, negando provimento ao recurso.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a injustificada valoração negativa das circunstâncias judiciais, requerendo o redimensionamento da pena.

Requer, ainda, a utilização da fração de 1/6 na aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Em parecer ministerial de id. 13842530, a Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se pelo conhecimento da ação e pela sua parcial procedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005946-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JACKSON DO CARMO OLIVEIRA,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do CP, à pena de 16 anos e 09 meses de reclusão.

Quando do julgamento do recurso de apelação, foi proferido acórdão à unanimidade de votos, negando provimento ao recurso.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a injustificada valoração negativa das circunstâncias judiciais, requerendo o redimensionamento da pena.

Requer, ainda, a utilização da fração de 1/6 na aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Conheço da presente Revisão Criminal, mas, com a devida vênia à defesa e ao parquet, o pleito revisional deve ser julgado improcedente, mantendo-se a condenação de Jackson do Carmo Oliveira nos termos em que foi proferida pelo juízo de primeiro grau.

Da Dosimetria da Pena

O juízo sentenciante fixou a pena-base de Jackson do Carmo Oliveira em 17 anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 anos, em virtude da valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais.

O magistrado utilizou fundamentação idônea, justificando a exacerbação da pena com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A pena de
16 anos e 9 meses
de reclusão, fixada pelo juízo a quo, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como veremos a seguir.

Da Culpabilidade e das Circunstâncias do Crime

A defesa alegou a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
. Contudo, uma análise mais detida dos autos revela que o juízo sentenciante não se utilizou do mesmo fundamento para justificar a exasperação da pena-base em ambas as vetoriais.

Em relação à culpabilidade, a sentença destaca o
elevado grau de censurabilidade da conduta
, pois o crime foi cometido com disparos em via pública, evidenciando a insensibilidade do acusado para com a vida humana. Já as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o homicídio ter sido praticado na
presença do irmão da vítima
, com o intuito de intimidação.

Como bem ponderou o Ministério Público, "essa intimidação... constitui um fator importante na avaliação da conduta, podendo ser considerada uma circunstância judicial desfavorável". Não há, portanto,
bis in idem
, pois as circunstâncias se referem à forma como o delito foi cometido, enquanto a culpabilidade se refere ao grau de reprovação da conduta do réu.

Da Conduta Social

A defesa argumentou que a valoração negativa da
conduta social
foi inidônea, pois se baseou em "supostas menções ao seu envolvimento com tráfico de drogas”, porém, não é esse meu entendimento.

Verifico que quando da fundamentação, o magistrado de primeiro grau expôs a preocupação das autoridades, frente ao sofrimento dos moradores locais aflitos pelas condutas do réu na comunidade.

Da Personalidade

O juízo de primeiro grau valorou negativamente a
personalidade
do acusado, afirmando que ela estava "voltada para o delito" e que o réu demonstrou "frieza em sua agressiva empreitada".

Embora a defesa alegue que a valoração da personalidade foi genérica, a sentença se baseou em elementos concretos dos autos.

A "frieza" e o "desvio de caráter" foram demonstrados pelo fato de o acusado ter alvejado a vítima com um único disparo, sabendo que o resultado morte era o esperado e desejado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, considera a frieza como um elemento concreto e idôneo para a valoração negativa desta vetorial.

Das Consequências do Crime e do Comportamento da Vítima

A defesa buscou afastar a valoração negativa das
consequências do crime
, alegando que a comoção social e a vida ceifada são elementos inerentes ao tipo penal do homicídio.

Conforme o juízo sentenciante, as consequências extrapenais do crime foram destacadas, como o sentimento de revolta, o dano psicológico aos familiares e a ameaça a parentes da vítima que foram obrigados a se mudar de bairro.

Esses elementos, especialmente a ameaça aos familiares da vítima, extrapolam o resultado próprio do tipo penal e servem como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme a jurisprudência.

Quanto ao
comportamento da vítima
, a defesa requer que a circunstância seja considerada neutra, uma vez que não contribuiu para o crime. O Ministério Público, em seu parecer, concordou com este ponto, citando jurisprudência que estabelece que o comportamento da vítima deve ser neutro ou favorável ao réu, não podendo ser usado para aumentar a pena-base. Por oportuno, não se verifica da fundamentação da sentença que essa circustância judicial fora utilizada pelo magistrado de primeiro grau, quando da fixação da pena-base, portanto, sem razão o pleito.

Dos Motivos do Crime

A defesa argumentou que a valoração negativa dos
motivos do crime
configurou
bis in idem
, uma vez que o motivo torpe já foi utilizado para qualificar o homicídio. O Ministério Público, em seu parecer, concordou com este ponto, citando a jurisprudência que veda o uso da mesma qualificadora para tipificar o crime e aumentar a pena-base.

Embora a argumentação da defesa e do Ministério Público seja válida, o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime não deve ser afastado.

Como reforço argumentativo, aponto que, conforme consta dos autos, o suposto furto de aparelho celular não foi o único motivo para a prática do crime, mas também, o fato da vítima ter ameaçado chamar a polícia e já ter denunciado o réu por outras vezes, desta forma, não merece ser afastada a referida circunstância.

Da Fração de Redução da Pena

A defesa requereu a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa. No entanto, o juízo sentenciante reduziu a pena em apenas 3 meses, justificando que o réu, com 20 anos e 3 meses na época dos fatos, já tinha "consciência do caráter ilícito da conduta praticada".

Conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o magistrado possui
discricionariedade
para definir a fração de redução da pena na segunda fase da dosimetria, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução de 3 meses, neste caso, está em consonância com esses princípios, especialmente pelo réu estar próximo de atingir a maioridade penal.

Da Justiça Gratuita

No que tange ao pedido de justiça gratuita, formulado pela defesa, indefiro-o.

Embora o requerente alegue não ter condições de arcar com as custas processuais por se encontrar preso, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva da ausência de recursos financeiros.

A defesa não juntou aos autos qualquer documento que ateste a incapacidade do requerente de custear as despesas do processo.

Conclusão

Diante do exposto, os argumentos da defesa não se mostram suficientes para desconstituir a sentença penal condenatória.

A pena de 16 anos e 9 meses de reclusão foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, com base em elementos concretos do processo. Não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade, ou contrariedade à evidência dos autos que justifique a concessão da Revisão Criminal.

Com tais razões, voto no sentido de
CONHECER
da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
JACKSON DO CARMO OLIVEIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000954-43.2013.8.08.0050, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na sessão virtual pretérita, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de julgar improcedente o pedido revisional, o qual se limitava à revisão da dosimetria da pena, notadamente das circunstâncias judiciais que foram negativadas na primeira fase do processo dosimétrico.

Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir, em parte, do voto de relatoria.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima, sob os seguintes fundamentos:

O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, sendo de grande intensidade a conduta consistente em efetuar disparos em via pública contra a vítima que encontrava-se em companhia de seu irmão que a tudo assistiu. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta conquanto suplanta os limites do tolerável.

Portanto, deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

Seus
antecedentes
não estão tecnicamente maculados, posto que o acusado não possuía condenação criminal ao tempo da ocorrência do crime em análise, conforme testificado nestes autos (
cf. certidão de antecedentes juntada aos autos
).

Inexistem registros relevantes acerca de sua
conduta social
, ressaltando-se a inexistência de informações concretas acerca de suas atividades laborativas, embora afirme que trabalhava de auxiliar de serviços gerais e auxiliava sua família, em especial a mãe e suas irmãs. Por outro lado, investiga-se nesta fase para solução do caso em questão o patente antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Embora não sendo objeto direto da análise deste processo criminal ante os limites estreitos desta lide, observo a existência de constantes menções ao envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Todavia, não existe sentença condenatória por tráfico de drogas em face do acusado, nada obstante a constante preocupação das autoridades ante o sofrimento que ostensivamente aflige os moradores locais.

Sua
personalidade
indica estar voltada para o delito existindo relatos de seu envolvimento com crimes de natureza diversa. Por outro lado, convicto da análise deste contexto, extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua agressiva empreitada, sendo o crime praticado com intensa violência. A vítima foi alvejada por um único disparo de arma de fogo, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, demonstrando personalidade egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

Os
motivos
não o favorecem. Extrai-se dos autos que o crime foi praticado em razão de um suposto furto de um celular atribuído à vítima.

As
circunstâncias
também não o favorecem e restou claro que agiu na presença do irmão da vítima em uma demonstração clara a intenção de ao ceifar a vida da vida, o caráter intimidatório e desprezo para se auto afirmar perante a comunidade local.

As
consequências

extrapenais
do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira, observando-se que a vida de uma pessoa foi ceifada subtamente, merecendo destaque os irreparáveis danos psicológicos a seus familiares que foram privados de seu convívio. Registro, ante a atenta leitura aos termos deste processo, a existência de franca ameaça a parentes próximos da vítima que foram forçados a se retirar não só de suas residências, como do bairro em que moravam.

Por outro lado o
comportamento

da

vítima
não foi decisivo de forma direta para a eclosão do evento. Segundo se extrai dos autos, a vítima tomava remédios controlados e carecia de cuidados especiais em relação à sua saúde.

Tal como consta no voto de relatoria, houve a devida fundamentação para negativar os vetores da
culpabilidade
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
.

No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação à
conduta social
e
aos
motivos
, tal como pontuado pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação.

Isso porque em relação à
conduta social
, o Sentenciante assevera que não há registros relevantes acerca da conduta social do réu, mas, em um segundo momento, afirma a existência de “constantes menções ao envolvimento do acusado com o tráfico”, contudo, não menciona um elemento de prova nesse sentido.

Da mesma forma, no tocante aos
motivos
, o fato de o crime ter sido praticado por motivo fútil já serviu para qualificar o delito, não podendo ser utilizado novamente para exasperar a pena-base, sob pena de indevido
bis in idem.

Embora o voto de Relatoria realize um “reforço argumentativo” para manter a negativação do referido vetor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a alteração ou a inovação de argumentos em sede de revisão criminal, por se tratar de uma ação exclusivamente defensiva, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO OU INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO DE NATUREZA DEFENSIVA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI COR
DEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019).
Precedentes.
2. Com efeito, mesmo nas hipóteses de revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, uma vez afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais, ou mesmo às agravantes, como no caso, a pena deverá ser reduzida.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.037.387/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, comungo do voto de Relatoria que tal circunstância, assim como as
consequências
do delito, não serviram para exasperar a pena-base.

Assim, reduzo a pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão.

Adiante, o revisionando postula pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) em virtude da atenuante da menoridade relativa, no entanto, entendo que a fração de redução em patamar inferior se justifica frente à proximidade da maioridade plena e a maior capacidade de o réu entender o caráter ilícito da conduta praticada.

Assim, fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de majorantes ou minorantes.

Ante todo o exposto,
DIVIRJO
do voto de Relatoria para, na esteira da manifestação ministerial,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional a fim de desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do revisionando para 14 (catorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e julgar improcedente a revisão criminal.